Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008944-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão ID: 9649513, o processo foi suspenso até a definição pela Corte Suprema da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No ID: 12581859, o exequente requereu o prosseguimento do feito. O DF informou não se opor ao prosseguimento do feito como requerido pelo SINDIRETA, devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente (ID: 15588580). O exequente, no ID: 18895486, requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9649513, CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 9649534; b) a apreciação do(s) recurso(s) constante(s) do(s) ID(s) 9649486; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTAQUIO CORREIA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9649233, 9649288, 9649382, 9649431, 9649441 e 16184323, conforme ID(s) 9649292, 9649299, 9649386, 9649436, 9649448 e 17639698; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9649389; e, e) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9649429 (JARY XAVIER DE LIMA, JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS e JEOVÁ FRANCISCO DOS SANTOS), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O SINDIRETA informa ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada no ID: 9649513, e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o DF sobre a petição do exequente de ID: 18895486. I. Brasília, 22 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador